Tribunal: TJDFT
Processo: 0007172-14.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que declarou a prescrição e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
2. O parcelamento do crédito tributário é causa de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Entretanto, o extrato de sistema de informação da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), por si só, não serve como prova capaz de dar reconhecimento da dívida pelo executado, muito menos para provar a interrupção do prazo prescricional.
3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Precedentes. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.
4. Recurso conhecido e não provido.